Tribunal: TJSP
Processo: 1006890-96.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contrato de conta corrente formalmente pactuado, sem impugnação pela autora – Cessão de crédito regular – Ato que independe do consentimento da devedora – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Indenização não devida – Litigância de má-fé da autora caracterizada – Sentença

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contrato de conta corrente formalmente pactuado, sem impugnação pela autora – Cessão de crédito regular – Ato que independe do consentimento da devedora – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Indenização não devida – Litigância de má-fé da autora caracterizada – Sentença reformada – Recurso da ré provido, prejudicado o adesivo, fixada sanção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006890-
96.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS
S/A,
é
apelada/apelante AMANDA ALVES MONTEIRO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, prejudicado o adesivo, estabelecida sanção, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006890-96.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto 24.199 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1006890-96.2019 – SÃO PAULO (Pinheiros)
Apelantes/apeladas: Amanda Alves Monteiro de Lima e Iresolve Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
Juiz: Paulo Baccarat Filho.
Voto 24.199
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
E
DANO
MORAL

Relação jurídica caracterizada, decorrente de contrato de conta corrente
formalmente pactuado, sem impugnação pela autora
– Cessão de crédito regular Ato que independe do
consentimento da devedora Ausência de ilícito na
remessa de nome a cadastro de inadimplentes
Indenização não devida Litigância de má-fé da
autora caracterizada Sentença reformada Recurso
da ré provido, prejudicado o adesivo, fixada sanção.
1. A sentença de fls. 108/110, de relatório adotado, julgou
procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral (R$8.000,00) honorários advocatícios de 10%
da condenação.

A ré apela. Diz que não se verificou ato ilícito, já que a inscrição
do nome da autora em cadastro de restrição corresponde à dívida oriunda de
regular cessão de crédito, não paga. Defende aplicação do art. 286 do Código
Civil e que a autora conta com restrições anteriores, de forma que incide o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006890-96.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto 24.199 - (fr)
3
enunciado da súmula 385 do STJ. Se mantida a condenação, o quanto deve
ser reduzido, porque excessivo (fls. 113/123).
A autora também recorre, de forma adesiva. Pugna pela
majoração do quanto indenizatório, entendido pouco significativo o
estabelecido na sentença (fls. 138/142).
Vieram respostas (fls. 130/137 e 146/154).
É o relatório.
2. Recurso da ré fundado, prejudicado o adesivo, fixada
sanção. A situação fática é a seguinte: a autora formulou pedido de
declaração de inexistência de dívida e o cumulou com indenização por dano
moral, sob a alegação de desconhecer a razão do apontamento.
Na contestação, a ré demonstrou que a restrição foi efetuada de
forma legítima, em razão de saldo devedor decorrente de cessão de crédito
pactuada com o Banco Itaú, conforme documentos apresentados (fls. 42 e
53/57 dívida decorrente de abertura de conta corrente). Confrontada com
tais papéis, a autora se limitou a afirmar que não exibido o contrato,
questionou o valor em causa e, por fim, reconheceu manter relação negocial
com o Itaú (fl. 91, parte final).
De notório conhecimento que a notificação do devedor não é
requisito de validade da cessão de crédito eventual ausência não a torna
nula, pois que independe da vontade do obrigado o assunto é surrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006890-96.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto 24.199 - (fr)
4
A respeito, escreve Maria Helena Diniz que “Trata-se de um
negócio jurídico bilateral, ou melhor, de um contrato, visto que nela devem
figurar, imprescindivelmente, o cedente, que transmite seu direito de crédito
no todo ou em parte, e o cessionário, que os adquire, assumindo sua
titularidade. Além da manifestação da vontade de quem pretende transferir
um crédito, será necessária a aceitação expressa ou tácita de quem o recebe.
O cedido (devedor) não intervém no negócio jurídico, pois sua anuência é
dispensável, sendo suficiente que se lhe comunique a cessão, para que ele
possa saber quem é o legítimo detentor do crédito, para poder pagar-lhe a
prestação devida no momento oportuno” (Curso de Direito Civil Brasileiro,
24a edição, Teoria Geral das Obrigações, Ed. Saraiva, 2009, págs. 457/458)
negrejei.
Adequado o entendimento, assim, sobre ausência de nulidade na
cessão de crédito, que independe da manifestação de vontade do devedor e,
no caso, não há prova alguma de pagamento ou que este tenha ocorrido para
credor diverso.

Em linhas gerais, a autora nunca negou, efetivamente, a
contratação com o Banco Itaú. Limitou-se a questionar a inclusão indevida de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a ausência de relação jurídica
com a ré. Se reconhece a relação jurídica e se é válida a cessão, caber-lhe-ia,
unicamente, comprovar o pagamento, vez que não é possível à ré a produção
de prova de fato inexistente (diabólica). Noutras palavras, haveria de
comprovar que a dívida decorrente da conta corrente estava quitada (para
tanto, bastava exibição do comprovante respectivo do que não ocorreu).
Argumento sobre o valor exato da divida, à evidência, não é de ser
considerado, até porque há encargos a incidir no débito em causa como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006890-96.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto 24.199 - (fr)
5
notório conhecimento.
Desse modo, não há se falar em indenização por dano moral
uma vez que a ré não praticou ilícito algum ao remeter o nome da autora a
cadastro de inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito
reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).
Em complemento de argumentação, veja-se que, ao contrário do
que entendido, incide efetivamente o enunciado da súmula 385 do STJ. A
autora conta com, pelo menos, uma anotação anterior àquela aqui discutida
(fl. 58, parte final, da Ativos S/A, no valor de R$503,09). E, na justificativa
oferecida a fl. 90, a autora afirmou que a dívida em causa foi questionada,
mas omitiu dolosamente o fato de que a sentença proferida na ação
1006889-14.2019.8.26.0704 foi de improcedência (conforme verificação
levada a efeito no sistema SAJ deste Tribunal) em outras palavras, além de
o esclarecimento fornecido não ter sido completo, a dívida subsiste ao
menos na atual conjuntura.
Não há possibilidade alguma de acolher a pretensão inicial. A
dívida subsiste e a atitude da ré não configurou ilícito razão pela qual não se
fala em indenização por prejuízos morais, aqui inexistentes.
O julgamento passa a ser, assim, de improcedência do pedido.
Responderá a autora, por conseguinte, pelos encargos da sucumbência
(custas, despesas e verba honorária de 15% sobre o valor atualizado da causa,
já considerado o que previsto no art. 85, § 11, do CPC), observada justiça
gratuita (fl. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006890-96.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto 24.199 - (fr)
6
Por fim, de se convir que a autora litigou com clara má-fé.
Sustentou desconhecer a origem da dívida e, diante dos esclarecimentos
prestados pela ré, passou a discutir situação diversa, a envolver valores e não
negando relacionamento com o Banco Itaú (sabe-se que há encargos para
dívidas não quitadas). Além disso, conforme fl. 91, omitiu que a ação na qual
discutida outra inscrição de seu nome foi julgada improcedente, com o claro
intuito de levar o Juízo a agir em erro. A conduta se insere naquilo que
previsto no art. 80, caput e incisos II, III e IV do CPC, do que é possível
reconhecer de ofício. Assim, na forma do art. 81, caput, da lei processual, a
autora pagará multa de 5% do valor atualizado da causa em favor da ré,
penalidade que não está inserida no benefício da gratuidade (art. 98, § 4o,
CPC).

3. Pelo exposto, provê-se o recurso da ré, prejudicado o adesivo,
estabelecida sanção.

Vicentini Barroso